Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720525-29.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Do exame dos autos, verifico que, desde fevereiro/2022, a requerente busca a regularização da sua representação processual, sem, todavia, obter sucesso. O espelho de consulta ao quadro de sócios e administradores (QSA) indica o Sr. Eder Neiva Monteiro como presidente (ID 33506915) e o comprovante de inscrição e de situação cadastral atesta a inatividade da autora desde 4.9.2018 (ID 33506918), em virtude de omissão de declarações. A procuração de ID 33506922, datada de 26.8.2019, está em confronto com o termo de posse da Diretoria Executiva, porquanto este atesta a eleição do Sr. Eder Neiva Monteiro para o triênio 2014/2017 (ID 35402006). O requerido, por sua vez, busca a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos da peça de ID 36205088. Desse modo, intime-se a autora, pela derradeira oportunidade, para promover a regularização processual de forma efetiva, notadamente com a demonstração acerca da continuidade, ou não, do Sr. Eder Neiva Monteiro como presidente da Caixa de Assistência, a fim de justificar a assinatura do mandato em 2019. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 25 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador